Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740412-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília – DF, 09 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator